Tribunal: TJMT
Processo: 0000550-30.2003.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000550-30.2003.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARTINI COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 24.956.245/0001-55 (APELANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), IRON MARQUES PARREIRA - CPF: 180.530.501-82 (APELADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARTINI COMBUSTIVEIS LTDA
.

APELADO(S):

IRON MARQUES PARREIRA
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
EXECUÇÃO

– NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
SUPOSTA
INÉRCIA DO E
XEQUENTE
–
NÃO
EVIDENCIAD
A
–
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
que julgou extinto processo
sem resolução do mérito
com fulcro no art. 485, I
V
do Código de Processo Civil, em face da
“longínqua data do protocolo da presente demanda, resta evidente o desinteresse da parte exequente na
tramitação processual, eis que não praticou atos essenciais para o desenvolvimento válido do feito, especialmente quanto ao efetivo prosseguimento do fólio processual”
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da ausência de apreciação do pedido de desistência - Necessidade de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

Não consta
nos autos a
apresentação de contrarrazões
a peça recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARTINI COMBUSTIVEIS LTDA.

APELADO(S):
IRON MARQUES PARREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que julgou extinto processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil,
sob o fundamento
da
“longínqua data do protocolo da presente demanda, resta evidente o desinteresse da parte exequente na tramitação processual, eis que não praticou atos essenciais para o desenvolvimento válido do feito, especialmente quanto ao efetivo prosseguimento do fólio processual”
.

1.
D
a ausência de apreciação do pedido de desistência
- Necessidade de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais
.

No caso em
análise, alega a parte
que a sentença
(ID.
211319099
) que extinguiu o feito sem resolução do mérito
,
em razão da inércia da parte
ex
e
quente
em p
romover atos de sua responsabilidade
, deve ser reformada,
eis que,
o juízo monocrático não
a
preciou a manifestação no ID. 211319079, in
verbis
:

Feito isso, considerando-se o lapso temporal e a aprimoramento das ferramentas de busca do E. Poder judiciário, requer-se seja procedida
uma
ultima
tentativa de busca e bloqueio de bens e valores até o limite do valor atual do crédito do presente feito, que atualizando-se da
ultima
planilha fls. 16 do ID 56716500, hoje perfaz o importe de R$ 346.595,03. Após manifestará o exequente quanto ao que se fizer necessário, inclusive eventual desistência do feito em caso de não localização de bens.

A aludida inércia
culmin
ou
n
a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos seguintes moldes:

ANTE O EXPOSTO, sem maiores digressões, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 771,
paragrafo
único c/c 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no patamar de 10% sobre o valor da causa
. (grifo nosso).

Desse modo, pleiteia a parte apelante
o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

Imperioso destacar,
para o deslinde d
a presente Ação Executória

que
foi ajuizada em 25/08/2003, na vigência d
o Código de Processo Civil de 1973
,
que os atos processuais em exame serão analisados
sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, contemporâneo aos aludidos atos, consoante
o art. 14
do Compêndio processual em vigor,
sintetizado
no brocardo “
Tempus
regit

actum
”,
in
verbis
:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Pois bem, a
meu sentir, tenho que
deve
ser acolhida a pretensão recursal, pois, compulsando os autos, verifica-se que
há 20 (vinte) anos o
exequente tenta executar uma dívida no importe de R$
68.620,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e vinte reais), devido ao
insucesso na execução, por último manifestou em ID. ID. 211319079
, requerendo “
seja procedida uma
última
tentativa de busca e bloqueio de bens e valores até o limite do valor atual do crédito do presente feito
”, novamente sem êxito.

Assim
,
não se
most
ra legal e adequado condenar o exequente
por demanda
,
cuja causa
iniciou pela

inadimplência
do executado
, bem como, a desistência da execução
foi
motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à
repropositura
da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).
2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1675741 PR 2017/0126713-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2019) (grifo
nosso
)
.

Igualmente
decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

(TJ-MT 00003506820068110010 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)
(grifo nosso)

Por tais razões,
e em face do princípio da causalidade,
entendo que deve ser dado acolhimento ao pleito recursal
, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença, determinando o
afastamento da condenação em honorários sucumbenciais
, mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada
.

Deixo de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024